Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. MITIGAÇÃO. TABELA DA OAB/DF. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
2. Nos termos do art. 85, § 8o-A, recentemente incluído pela Lei no 14.365/22, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. A aplicação literal do art. 85, § 8o-A, do CPC, deve ser mitigada quando, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o processo não demandar do advogado maiores esforços ou o enfrentamento de questões de alta complexidade.
4. Apelo parcialmente provido.